Tribunal: TJPA
Processo: 0016076-11.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-08-19

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO â ERRO SOBRE OS ELEMENTOS DO TIPO â DÃVIDAS DIANTE DAS CIRCUNSTÃNCIAS DOS FATOS â INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â INCIDÃNCIA DO PRINCÃPIO IN DUBIO PRO REO â ABSOLVIÃÃO â PRUDENTE Ã A ABSOLVIÃÃO EM OBSERVÃNCIA AO PRINCÃPIO DO IN DUBIO POR REO QUANDO A PROVA SE ENCONTRA INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A CERTEZA DA AUTORIA â APELO PROVIDO - UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0016076-11.2014.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: AGUINALDO FERREIRA FRAZÃO
DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ERRO SOBRE OS ELEMENTOS DO TIPO - DÚVIDAS DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO

- PRUDENTE É A ABSOLVIÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO POR REO
QUANDO A PROVA SE ENCONTRA INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A CERTEZA DA AUTORIA - APELO PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exma. Sr.ª Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 05 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0016076-11.2014.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: AGUINALDO FERREIRA FRAZÃO
DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - AGUINALDO FERREIRA FRAZÃO, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, acusado no artigo 14,
caput
da Lei nº 10.826/2003.

O julgador, verificando que o réu preenchia os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade por uma de multa e uma pena restritiva de direito, sendo a de multa no valor de 80 (oitenta) dias-multa, fixados em 1/10 do salário mínimo vigente ao tempo do fato e a de prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social, na forma descrita à fl. 70, a ser executadas pela Vara das Penas Alternativas. (fls. 66-71).

Os fatos assim foram relatados na sentença:

¿
... Narra a denúncia que no dia 23/08/2014 o inspetor chefe da Guarda Portuária de Belém, Sr. Alessandro Viana Silva, identificou, no circuito interno que capta as imagens de raio-x, um objeto estranho que se assemelhava a uma arma no interior da bagagem do réu, confirmando, durante revista, que se tratava de uma arma de fogo, tipo pistola, marca Beretta, calibre .22, número de série C49881, com cartuchos da marca CBC de mesmo calibre. (§) Consta, ainda, que policiais militares foram, então, acionados, autuando em flagrante o denunciado, quando informado que ele não possuía registro ou porte do referido armamento e munições.
(...)¿. Sic - fl. 66.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 10-15.

Inconformado com a condenação, o acusado apelou requerendo o prequestionamento do art. 20, do Código Penal, por ter sido afastada a sua incidência; invoca o art. 15.1 do Decreto nº 592, de 06.07.1992, ligado ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, do qual o Brasil é signatário, estabelecendo que ninguém poderá ser condenado por atos omissões que não constituam delito de acordo com o direito nacional ou internacional, no momento em que foram cometidos.

Para efeito de prequestionamento em relação a um eventual recurso extraordinário, alega violação ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição da República.

No mérito, a defesa argumenta a total ignorância do réu quanto a existência da arma, tanto que, segundo as testemunhas, esboçou surpresa ao ver que, na revista, encontraram a arma de fogo no fundo de sua mala.

Refere que, o apelante, missionário/evangelista, fazendo palestras por onde passa, declarou que adquiriu a mala, bonita e parecida com couro de jacaré, em uma embarcação em Santarém por R$50,00 (cinquenta reais), de um idoso que, inclusive, levou a mala do réu quando este comprou a nova.

Discorre a defesa sobre as circunstâncias do delito em que o réu incorreu no erro do tipo essencial escusável, que exclui o dolo e, portanto, a tipicidade de sua conduta (art. 20 do CP); afinal o apelante não sabia que no fundo da mala, em um compartimento adjacente, tinha uma arma de fogo, por isso se surpreendeu quando, ao passar no Terminal Hidroviário de Belém, na revista, a pistola foi encontrada.

Por fim, alegando erro sobre a ilicitude do fato, requer a rejeição da denúncia por falta de justa causa ou, caso assim não se entenda, pede a absolvição do acusado por atipicidade da conduta ou por inexistir prova que tenha concorrido para a infração, com o provimento do apelo, na forma do pedido de fls. 93-95.

Contrarrazões às fls. 97-101 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 20 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por AGUINALDO FERREIRA FRAZÃO.

Pelo quadro delineado nos autos, de imediato, instaurou-me uma dúvida imensa da responsabilidade penal do réu no caso, senão vejamos:

Dos Fatos

¿
... Narra a denúncia que no dia 23/08/2014 o inspetor chefe da Guarda Portuária de Belém, Sr. Alessandro Viana Silva, identificou, no circuito interno que capta as imagens de raio-x, um objeto estranho que se assemelhava a uma arma no interior da bagagem do réu, confirmando, durante revista, que se tratava de uma arma de fogo, tipo pistola, marca Beretta, calibre 22, número de série C49881, com cartuchos da marca CBC de mesmo calibre. (§) Consta, ainda, que policiais militares foram, então, acionados, autuando em flagrante o denunciado, quando informado que ele não possuía registro ou porte do referido armamento e munições.
(...)¿. Sic - fl. 66.

Das Testemunhas de acusação sobre os fatos
:

ALESSANDRO VIANA SILVA - Inspetor Chefe da Guarda Portuária de Belém - declarou em juízo:
¿...que foi acionado porque teria sido constatada uma imagem suspeita durante o raio-x da bagagem do acusado...
quando procedeu nova leitura que permitiu visualizar um objeto que se assemelhava a uma arma de fogo, tendo, então, realizado a revista da bagagem, confirmando a presença da arma calibre 22 e da munição no fundo da mala
...
que o acusado era o proprietário da mala e estava presente na revista... que o acusado afirmou na ocasião que não tinha conhecimento da presença da arma em sua bagagem... que na hora o acusado ficou surpreso, questionando: Como uma arma de fogo?
...
que o acusado disse que a mala ele teria adquirido em uma viagem
... que a arma estava em um compartimento escondido no fundo da mala...
que era um compartimento fechado com zíper no fundo da mala
...
que o depoente pôde perceber que o acusado ficou bem surpreso com a situação
... que o depoente disse ao acusado que, infelizmente, foi encontrada na mala dele e o depoente tinha que fazer o procedimento...
¿. Sublinhado - fl. 54/Mídia.

Observa-se que, a testemunha ALESSANDRO, vendo o espanto do acusado, quase lamentou pela arma ter sido encontrada em sua mala, mas tinha que fazer o procedimento.

FÁBIO ALEXANDRE LIMA PEREIRA - Policial Militar - declarou em juízo que: ¿
...
que o depoente foi acionado depois que foi detectado um objeto lá (
no raio x)
... que foram para um reservado fazer a revista padrão, minuciosa na mala... que, nesta ocasião, em momento algum o réu tentou obstruir o trabalho do depoente ou demonstrou nervosismo... que ele não apresentou nenhuma preocupação ou stress... e ficou surpreso quando o objeto foi encontrado
... que o inspetor só abriu a mala na presença do depoente...
que os policiais foram acionados assim que foi detectado um material suspeito, mas eles só podem abrir a mala depois da chegada dos policiais, que é que estão ali pra fazer a abordagem
...
(confrontado de que o inspetor disse que teria aberto a mala) ...
declara o depoente que se houve contradição com o que disse o inspetor, o depoente não sabe... que também não sabe se a mala foi aberta antes dos policiais chegarem, mas que encontraram a arma no fundo da mala
...¿.
Grifo

- fl. 54/Mídia.

As testemunhas, ALESSANDRO e FÁBIO PEREIRA, foram uníssonas em declarar que o apelante estava tranquilo quando pediram para submeter à revista em sua mala, demonstrando que não tinha nenhum problema, e depois que encontraram a arma de fogo ele se surpreendeu, tanto que ficou bem claro pra quem estava presente na revista o seu espanto.

De plano, instaura uma dúvida do crime em relação à incoerência do comportamento do réu com o fato, pois prevejo que o acusado, se estivesse ciente de que transportava uma arma de fogo, não demonstraria tranquilidade em submeter a sua mala à revista, mas foi isso que as testemunhas presenciais, no Terminal Hidroviário de Belém, declararam ter visto.

Ademais, a surpresa, o espanto do viajante quando mostraram à arma em sua mala, são atitudes que uma pessoa que se soubesse da existência dela
, data vênia
, não demonstraria.

O que inflama mais a dúvida é também o fato de o inspetor ALESSANDRO ter dito que abriu à mala para revistar antes dos policiais chegarem, e o policial FÁBIO PEREIRA ter dito que em caso do procedimento a ser adotado a mala só deve ser efetivamente aberta na presença dos policiais. Ora, a falha no procedimento já contamina a lisura do ato,
concessa vênia
. E ainda não se comprovou digitais do acusado na arma.

O apelante declarou em Juízo:

AGUINALDO FERREIRA FRAZÃO - Missionário palestrante - Acusado - fl. 54/Mídia: ¿
...
que a arma foi encontrada na maleta que o depoente estava carregando
...
que a arma não é do depoente e ele não sabe como ela foi parar lá... que antes da mala ser revistada, o depoente não sabia que tinha uma arma se não, não iria se prejudicar
... que não sabe se alguém quis lhe incriminar... que na opinião do depoente ele não teria nenhum tipo de inimizade...
mas que é possível que tenha alguém que não tenha gostado do depoente, mas não sabe
... que faz trabalho evangelista dando palestras... o depoente diz que não é dele a arma... que não praticou crime algum...
que o depoente comprou a mala de um senhor e não averiguou embaixo, por que a arma não estava dentro do zíper, que ela estava em um plástico da mala que fica por baixo do zíper
(mostrando com a mão que estava bem no fundo da mala)
e quando puxaram foi que ela veio... que não tem antecedente criminal... que o único problema que apareceu para o depoente foi isso... que comprou a mala em uma embarcação quando vinha de Santarém... que comprou por R$50,00... que a mala era bonita, parecia couro de jacaré, mas era sintética... que um senhor de idade, de bigode branco se aproximou do depoente e ofereceu a mala... que nunca tinha visto o homem... que o depoente tinha uma valise e então, o depoente comprou a mala e ainda trocou com o homem, que levou a valise que era do depoente
... que é evangelista, missionário... que é desenhista, pinta, corta cabelo, mas é mesmo evangelista...
que antes da revista na mala, o depoente estava tranquilo e depois, com isso, ficou até revoltado de ter que ir a uma seccional por um objeto que não era dele... que o depoente se sente injustiçado com o caso e até procurou fazer o curso de direito em razão disso
...¿.
Grifado.

As declarações do réu parecem verossímeis com as circunstâncias dos autos, porque não é impossível que se compre uma mala e não se dê conta de todos os seus compartimentos, conheço pessoas que adquiriram malas e só descobriram outras divisões, como fundos falsos, depois de anos.

De outro modo, observando a arma de fogo encontrada, como sendo uma pistola, calibre .22, short, marca BERETTA, modelo 950B (fl. 12), que informalmente observei um modelo na internet, é um artefato pequeno, que cabe na palma da mão e não pesa mais de 280 gramas.

Convenhamos, é um objeto que cabe em qualquer canto e com os pertences do apelante por cima,
data vênia,
nem se notaria o peso na mala, afinal quando ele adquiriu o objeto pegou os pertences da sua valise e passou para a mala, dando a sua ao idoso, porque na hora que o réu adquiriu a mala, pagou os R$50,00 por ela e, ainda, trocou com sua valise, certamente acreditando que um homem de idade não iria ser do mal.

A dúvida só aumenta, e se tivessem retirado a arma com uma luva e levado à perícia para analisar às digitais e compará-las com a do réu para saber se em algum momento ele teria pegado na arma antes dos policiais, dissiparia a dúvida, mas isso não foi feito e então como garantir que o apelante não está falando a verdade. (?)

A dúvida se impõe até da eventual atipicidade da conduta ou erro sobre os elementos do tipo, que também são motivos de incerteza.

A respeito da matéria, os precedentes:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO OU RESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS À CONDENAÇÃO. CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Deve-se manter a absolvição do réu pelo crime de porte de arma de fogo, quando o quadro probatório se revela frágil, vacilante e insuficiente para a formação de juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência. 2. Assim, diante da insuficiência de provas hábeis a sustentar um possível decreto condenatório, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA - Processo nº 2020.01583630-34, Acórdão nº 213.383, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-05, Publicado em 2020-08-05).

PENAL - PORTE ILEGAL DE ARMA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUTORIA NEGADA PELO APELANTE - PROVA INSUFICIENTE -
IN DUBIO PRO REO
- RECURSO PROVIDO. 1. Necessária é ainda absolvição em observância ao princípio do
in dubio por reo
eis que a prova colhida se encontra insuficiente para comprovar a autoria. 2. Recurso provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.07.387396-4/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/06/2021, publicação da súmula em 30/06/2021).

Por certo, a dúvida da ocorrência do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido milita em favor do réu na esteira do princípio
in dubio pro reo,
e nem precisaria enveredar para o erro sobre elementos do tipo (art. 20 do CP), que poderia ser uma hipótese de ocorrência, desde que ficasse extremo de dúvidas as palavras do apelante, que não é o caso, porque tudo está rodeado de muitas incertezas.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para absolver, como absolvido tenho, o apelante AGUINALDO FERREIRA FRAZÃO, qualificado nos autos, na forma do artigo 386, VII do CPP, por não existir prova suficiente para uma condenação, incidindo o princípio
in dubio pro reo
.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 05 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApAguinaldo